Tribunal: TJES
Processo: 0008850-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008850-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA SILVERIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO.
RESTITUIÇÃO

DE
VALORES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

2.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

3
.
Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

4.
“
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
” (Tema 234, STJ)

5.

“
(...)
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008850-79.2017.8.08.0024

A
PELANTE
:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: MARIA SILVÉRIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
REFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face da r. sentença de fls. 91/93-v, integrada ao ID nº 6802997, que, nos autos de
ação declaratória c/c pedido de repetição de indébito
ajuizada por
MARIA SILVÉRIO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Isto posto, ao resolver o mérito do processo (CPC, art. 487, inciso I), julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a abusividade das taxas de juros praticadas pela ré nos contratos celebrados com a autora, registrados sob n. 027000051080 e 027000051628, fixando-as de acordo com a taxa média de mercado sugerida pelo Banco Central do Brasil, no patamar de 7,6% e 8,08% a.m., respectivamente, limitando-se eventuais descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do benefício previdenciário por ela recebido.

Condeno a ré à restituição simples do pagamento realizado a maior, cuja apuração será realizada mediante apresentação de cálculos na fase de cumprimento de sentença.

A apuração de eventual saldo devedor ou credor, a ser restituído de forma simples, à autora, será feita por recálculo do valor tomado a título de empréstimo, de acordo com a nova taxa de juros e o decote das tarifas indevidamente inseridas no saldo devedor, deflagrando-se, caso necessário, a devida liquidação de sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora com a procedência do pedido, convertendo-se a quantia em prol do FADEPES.”

Em razões de ID nº 6803000, a instituição financeira sustenta, em síntese,
(i)
a legalidade dos percentuais dos juros remuneratórios contratados nos contratos ora discutidos.

Além disso, requer, subsidiariamente, que
(ii)
os juros sejam limitados a uma vez e meia a média de mercado; e
(iii)
seja julgado improcedente o pedido de restituição de valores.

Contrarrazões, ao ID nº 6803009, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação de revisão contratual c/c repetição em indébito
ajuizada por
MARIA SILVÉRIO DOS SANTOS

em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
na qual aduz, em síntese, que as partes celebraram contratos de empréstimo pessoal, quais sejam:
(i)
nº 027000051080, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.; e
(ii)
nº 027000051628, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a..

A requerente alega que as taxas de juros anuais e mensais foram abusivas, uma vez que se encontravam fora da média mensal para essa modalidade de contratação.

Diante de tais fatos, a autora ajuizou a presente demanda pugnando pela
(i)
cessação dos descontos realizados em sua conta-corrente, relativos aos contratos ora discutidos que excedam, em sua totalidade, 35% dos seus rendimentos líquidos;
(ii)
a declaração de nulidade da cláusula que estipula a cobrança de juros remuneratórios superiores à estipulada pela IN nº 80/2015 do INSS; e
(iii)
subsidiariamente, a redução dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado informada pela Banco Central do Brasil, de acordo com a modalidade e data dos empréstimos contratados; além da
(iv)
devolução, em dobro, dos valores pagos a maior.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem.

Sabe-se que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I – JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 – Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

In casu
, verifica-se que, nos contratos de nº
027000051080 e 027000051628
, pactuados no dia 22/07/2016 e 31/08/2016, respectivamente, a taxa de juros mensais contratada foi de 22,00% (vinte e dois por cento), atingindo anualmente o importe de 987,22% (novecentos e oitenta e sete e vinte e dois por cento).

No entanto, em consulta ao Banco Central do Brasil verifica-se que a taxa média aplicada no período da contratação (agosto de 2016), para a modalidade de empréstimo estabelecida, era de 7,27% ao mês, e de 138% ao ano.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que se exige a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que se revela manifesto pelos dados expostos.

Neste sentido, é o entendimento do C. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
"

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

No caso, repito, existe uma cristalina abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

Assim,
correta a sentença que reconhece a abusividade da
s
taxa
s
de juros contratada
s
e a
s
limita
s

às
taxa
s
média
s
do mercado
previstas à época das contratações.

Em relação aos pedidos subsidiários feitos pelo recorrente, entendo que também não merecem prosperar, pois, ao estabelecer o Tema Repetitivo 234, o C. STJ entendeu que “
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Portanto, tendo o magistrado primevo fixado as taxas de juros de acordo com o BACEN, nos percentuais de 7,6% e 8,08%, a sua manutenção é medida que se impõe.

No que diz respeito a alegada impossibilidade de devolução dos valores, o C. STJ, na análise do caso concreto afeto ao julgamento do Tema 953, se manifestou:

(...)

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ
. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

COM O RELATOR